Tribunal: TJSP
Processo: 1044093-95.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO – Batida traseira – Controvérsia sobre a dinâmica dos fatos – Responsabilidade extracontratual – Regime jurídico subjetivo – Sem demonstração da culpa do apelado – Ônus que cabia ao autor, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil – Prova oral preclusa – Intimação realizada - Sentença de improcedência mantida.

Apelação não provida.